Tribunal: TJSP
Processo: 1026311-70.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PETIÇÃO INICIAL APTA – A CONTESTAÇÃO DA RÉ IMPUGNOU ESPECIFICAMENTE TODOS OS PEDIDOS DE COBERTURA FORMULADOS PELO AUTOR – PRELIMINAR AFASTADA.

PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DE PRECEITO COMINATÓRIO – BENEFICIÁRIO DE 5 ANOS DE IDADE QUE SOFRE DE PARALISIA INFANTIL E NECESSITA DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR – RECUSA DE COBERTURA DE PARTE DO TRATAMENTO POR NÃO

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PETIÇÃO INICIAL APTA – A CONTESTAÇÃO DA RÉ IMPUGNOU ESPECIFICAMENTE TODOS OS PEDIDOS DE COBERTURA FORMULADOS PELO AUTOR – PRELIMINAR AFASTADA.

PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DE PRECEITO COMINATÓRIO – BENEFICIÁRIO DE 5 ANOS DE IDADE QUE SOFRE DE PARALISIA INFANTIL E NECESSITA DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR – RECUSA DE COBERTURA DE PARTE DO TRATAMENTO POR NÃO POSSUIR PREVISÃO CONTRATUAL NEM CONSTAR NO ROL DE PROCEDIMENTOS OBRIGATÓRIOS DA ANS – ABUSIVIDADE RECONHECIDA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 102 DO TJSP – IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAR O NÚMERO DE SESSÕES DOS TRATAMENTOS PRESCRITOS E O REEMBOLSO DEVE SER INTEGRAL QUANDO NÃO HOUVER, NA REDE CREDENCIADA, PRESTADOR APTO OU ESPECIALIZADO A ATENDER O AUTOR - SENTENÇA REFORMADA – APELO DO AUTOR PROVIDO – APELO DA RÉ DESPROVIDO.